Tribunal: TJDFT
Processo: 0709825-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM MEDICINA DO TRABALHO. DESFAZIMENTO DO VÍNCULO. REPARAÇÃO PELOS PREJUÍZOS. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTENTES. OBSCURIDADE. VERIFICADA. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Embora não seja possível identificar a ocorrência de omissões ou contradições no julgado, verifico a necessidade de esclarecimento pontual, a ensejar o reconhecimento de obscuridade.
3. Apesar de a rescisão não ter sido motivada pelo inadimplemento contratual, como restou consignado no acórdão, tal circunstância não impede o questionamento dos valores cobrados. A rescisão baseada em cláusula contratual que determine o pagamento de determinada quantia a ser apurada não exime o requerente de demonstrar que tais valores são realmente devidos.
4. Esmiuçada a distinção entre o motivo da rescisão contratual e as razões para o indeferimento, em parte, da pretensão autoral, depreende-se que o acórdão analisou detidamente cada um dos pleitos formulados, apresentando as razões que conduziram ao pronunciamento emanado.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem alteração do resultado.